Tribunal: TJDFT
Processo: 0739636-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739636-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S/A AGRAVADO: AUTO POSTO PINHEIRAO LTDA, JAYME DE ALMEIDA ANHETTI, ANGELA INVERNIZZI ANHETTI D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que, em razão do deferimento da liminar, o Juízo de origem já teria efetuado a pesquisa no sistema Sisbajud (objeto do presente recurso). Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator